Tribunal: TJSP
Processo: 2189429-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE IPCA-E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, NO PERÍODO ENTRE MARÇO DE 2020 E FEVEREIRO DE 2022, COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. CÁLCULO APRESENTADO PELOS EXEQUENTES QUE NÃO CONSIDERA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS DEMAIS OBRIGAÇÕES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE IPCA-E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, NO PERÍODO ENTRE MARÇO DE 2020 E FEVEREIRO DE 2022, COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. CÁLCULO APRESENTADO PELOS EXEQUENTES QUE NÃO CONSIDERA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PARA APURAÇÃO DO VALOR A SER DEVOLVIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.